Tribunal: TJSP
Processo: 1012959-71.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado – Combate à justiça do julgamento – Infringência manifesta - Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.